Tribunal: TJBA
Processo: 8031055-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031055-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DENISE CERQUEIRA MAIA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s):VANDILSON PEREIRA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO PRATICADO MEDIANTE SIMPLES OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender ato administrativo de remoção, consubstanciado em simples ofício, que a transferiu de unidade de saúde no Povoado de Magalhães para creche situada no Povoado de Brotas. A agravante alegou ausência de motivação e de publicação oficial do ato, sustentando sua nulidade e postulando seu retorno imediato à lotação anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de remoção da servidora pública é válido na ausência de motivação expressa; (ii) analisar se a falta de publicação oficial do referido ato compromete sua eficácia e juridicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade do ato administrativo exige a presença de todos os elementos essenciais, entre os quais se destacam a motivação e a forma. A motivação deve ser prévia, expressa e congruente, nos termos do art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999. A remoção da servidora foi determinada por simples ofício, sem qualquer exposição de fundamentos de fato ou de direito, o que viola o dever de motivação e compromete a legalidade do ato. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir que atos de remoção ex officio contenham motivação idônea, sendo nulos aqueles que não a apresentam ou a fornecem de forma posterior. A ausência de publicação do ato administrativo no Diário Oficial do Município fere o princípio da publicidade (CF/1988, art. 37, caput), impedindo sua eficácia e submetendo o administrado à insegurança jurídica. A tutela de urgência se justifica diante da probabilidade do direito e do perigo de dano à servidora, que se vê submetida a prejuízos funcionais e pessoais pela manutenção de ato eivado de vício formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ato administrativo de remoção de servidor público exige motivação prévia, expressa e idônea, ainda que se trate de ato discricionário. A ausência de publicação oficial do ato de remoção impede sua eficácia jurídica e configura afronta ao princípio da publicidade. A inobservância dos requisitos formais essenciais, como motivação e publicidade, torna o ato administrativo de remoção nulo de pleno direito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031055-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DENISE CERQUEIRA MAIA e como apelada MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14